Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DA ALIENANTE. OMISSÃO DO ADQUIRENTE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF. CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DAS MULTAS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE. AUTORA E PRIMEIRO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no art. 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.
2. Socorre-se a jurisprudência, nessas hipóteses, do princípio da causalidade, de forma a imputar àquele sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.
3. Em um juízo de ponderação entre as condutas das partes, observa-se que a Autora e o primeiro Réu deram causa ao ajuizamento da ação e aos débitos incidentes sobre o veículo, de modo que, considerando que o Distrito Federal não foi condenado e o Detran/DF foi condenado somente à transferência da titularidade do bem, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve recair exclusivamente sobre a Autora e o primeiro Réu, em observância ao princípio da causalidade.
4. Apelação conhecida e provida.